Tribunal: TJDFT
Processo: 0747461-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. 123 MILHAS. COMPRA PARCELADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO EMISSOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré emissora/administradora do cartão de crédito em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na interrupção das cobranças das parcelas remanescentes a serem realizadas nos meses de março, abril e maio/2024, por intermédio da fatura de cartão de crédito da autora. Suscita a recorrente sua ilegitimidade, por ser mera intermediadora da compra, tampouco sendo possível o cumprimento da obrigação, pelo que requer o afastamento da condenação e a consequente improcedência do pedido de interrupção das cobranças em epígrafe.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60348420), com preparo recursal regular (ID 60348420), não contrarrazoado.
3. Preliminares de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14, combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa, pelo que legítimo o réu a compor o polo passivo, mesmo porque aufere lucro na intermediação da compra, não sendo mero intermediador.
4. Consta dos autos que em 25/05/2023 a autora adquiriu da ré 123 Viagens e Turismo passagens aéreas para o trecho São Paulo/Buenos Aires, na modalidade flex (sem data fixa) para utilização em janeiro/2024, pelo valor de R$ 3.339,84, em 12 parcelas, por intermédio do cartão de crédito da ré/recorrente, já tendo sido cobradas e pagas 9 parcelas, à época da distribuição do processo, pelo que requereu a autora, em face da recorrente, a interrupção da cobrança das três últimas parcelas.
5. No caso, assiste razão ao recorrente, pois o banco (emissor) ao aprovar a compra realizada por meio do cartão de crédito, repassa o valor ao estabelecimento comercial. Desta forma, não há nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano da consumidora, de modo que resta afastada a condenação imposta, cabendo ao estabelecimento comercial 123 Milhas (que descumpriu o contrato) restituir a integralidade do valor pago.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido em face de LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.